Tribunal: TJSP
Processo: 2194028-02.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de violação de norma jurídica e de prova nova – Artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil – NÃO OCORRÊNCIA: Ausência de violação de norma jurídica. Prova que não é nova nos termos do inciso VII do artigo 966 do CPC, porque foi produzida depois do v. Acórdão rescindendo e não existia ao tempo do processo. Além disso, referida prova não altera o resultado do

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de violação de norma jurídica e de prova nova – Artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil – NÃO OCORRÊNCIA: Ausência de violação de norma jurídica. Prova que não é nova nos termos do inciso VII do artigo 966 do CPC, porque foi produzida depois do v. Acórdão rescindendo e não existia ao tempo do processo. Além disso, referida prova não altera o resultado do julgamento rescindendo. Via rescisória que não serve para reanálise da prova. Carência da ação verificada.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.